Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0704712-51.2022.8.07.0001 APELANTES: FABIO WILLIAN ROCHA DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.